Tribunal: CARF
Processo: 10183.724196/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724196/2013-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.025 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DEDUTIBILIDADE DE
DESPESAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL. ARTIGO 30 DA MP 2.158-
35/2001. PARADIGMA QUE ANALISA CONTEXTO FÁTICO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se caracteriza a divergência jurisprudencial quanto à dedutibilidade de
despesas de variação cambial de empréstimos quando o acórdão recorrido
analisou a questão diante de dívida originada e mantida no mercado interno,
apenas indexada em moeda estrangeira, e o acórdão indicado como paradigma
tratou de aspectos tributários de dívida originalmente contraída no mercado
externo, e que foi apenas assumida da empresa repassadora após negociação
entre empresas brasileiras. Situações diferentes que não permitem que,
hipoteticamente, a aplicação do racional constante do paradigma ao caso dos
autos reforme o acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724196/2013-15
Fl. 3642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.724196/2013-15

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1402-002.453, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste CARF, assim ementado e
decidido:
Acórdão recorrido 1402-002.453
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
VARIAÇÕES CAMBIAIS. VARIAÇÕES MONETÁRIAS. REGIMES
DIFERENTES.
Devem ser reconhecidas pelo regime de competência as variações monetárias,
tanto ativas, quanto passivas, relacionadas a direitos de crédito ou obrigações
pactuadas pelo contribuinte decorrentes de índices ou coeficientes
estabelecidos legal ou contratualmente.
Contudo, variações cambiais provenientes de contratações em moeda
estrangeira devem ser reconhecidas pelo regime de Caixa (art. 30 da Medida
Provisória no 2.158-35/ 2011).
ESTOQUES. VALORIZAÇÃO. LEI 11.638/2007. RTT.
As alterações introduzidas pelas Lei no 11.638/2007 e Lei no 11.941, de 2009,
que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas
computadas na escrituração do contribuinte e na apuração do lucro líquido do
período, não terão efeitos sobre as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL das
pessoas jurídicas sujeitas ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007.
Neste contexto, a mensuração dos valores dos estoques a valor de mercado,
com o abandono do princípio contábil do custo histórico não pode afetar a
apuração de tributos que utilizem o lucro contábil como ponto de partida,
impondo-se a utilização do RTT, de modo a manter a neutralidade tributária.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
O sujeito passivo alega divergência jurisprudencial quanto ao regime de tributação
das variações monetárias de que trata o artigo 30 da Medida Provisória 2.158-35/2001, que, no
entender do Recorrente, seria aplicável não somente aos contratos celebrados em moeda
estrangeira, mas também aos contratos celebrados em moeda nacional e indexados à moeda
estrangeira.
Em 13 de maio de 2017, Presidente de Câmara inicialmente negou seguimento ao
recurso, em decisão que acabou sendo reformada após pedido de reconsideração recebido como
Fl. 3643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.724196/2013-15

agravo. O recurso especial foi admitido em 13 de outubro de 2017, em face do paradigma 1101-
001.207, nos seguintes termos (grifos do original):
(...)
Isto porque, no acórdão recorrido, as variações monetárias decorreram de transações
realizadas com clientes e fornecedores no mercado interno e não externo, sem que se
questionasse a efetiva existência destes acordos entre as partes, mas apenas a natureza
das atualizações de direitos e obrigações em moeda corrente do País, ainda que
decorrentes de ciclo do agro negócio que, embora seja realizado entre nacionais, é
100% dolarizado, ou seja, todos os direitos e obrigações são vinculados e liquidados
em dólar americano, pelo valor do dia do pagamento realizado pelo Produtor Rural. E
frente a este cenário, o Colegiado concluiu que:
Para entender o que o contribuinte entende por “dolarizado”, ele esclarece: “na
entrega do produto o preço, como já fora dito, será sempre o valor do dólar do
dia da entrega, vezes o valor da saca fixado em dólar, no caso, US$ 14,50”,
concluindo: “não se trata, portanto, de mera atualização”.
Mais adiante, para confirmar o quanto entendido pela i. Autoridade Julgadora,
afirma o contribuinte que “concordamos plenamente com a expressão que ...
JAMAIS a vendedora irá receber dólar, será sempre em moeda nacional”.
Ou seja, o contrato é indexado em dólar, mas a parte sempre receberá, ao final,
o valor correspondente em reais, conforme a cotação do dia do pagamento.
Trata-se, sim, de mera indexação.
Passa então o contribuinte a citar outros contratos que, segundo sua ótica, estão
firmados em moeda estrangeira.
À vista dessa dolarização típica do agronegócio, indaga o contribuinte:
“somente os direitos e obrigações contraídas em moeda estrangeira, com
devedor e credor domiciliados no exterior estão sujeitos à ajuste cambial ativo e
passivo?”. Responde: “entendemos que não. (...) conforme a especificidade das
transações do agronegócio, que dolariza toda a transação, não nos resta dúvida
de que os direitos e obrigações da Recorrente devem ser ajustados pela variação
da moeda estrangeira”.
À vista desse entendimento, a Recorrente adotou o regime de caixa para
reconhecer seus ganhos e perdas com os ajustes monetários na apuração do
IRPJ e da CSLL, afirmando que sua prática está em perfeita consonância com os
arts. 375, 377 e 378 do RIR/99.
Como bem disposto na decisão recorrida, equivoca-se a Recorrente em sua
interpretação. O art. 375 do RIR/99 é expresso no sentido de que, “na
determinação do lucro operacional deverão ser incluídas, de acordo com o
regime de competência, as contrapartidas das variações monetárias, em função
da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis, por disposição legal
ou contratual (...)”. (sublinhei)
Esclarece, por fim, o parágrafo único, do citado art. 375:
“Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou
despesas financeiras, conforme o caso.” (sublinhei)
Não se discute que a Recorrente está sujeita, em razão de seus contratos, a
apurar receitas ou despesas financeiras. No entanto, o que se deve atentar, como
bem disposto na decisão recorrida, é para a origem dessas receitas ou despesas,
Fl. 3644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.724196/2013-15

pois podem nascer em função da taxa de câmbio ou em função de índices ou
coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual.
Essa diferenciação tornou-se relevante com a edição da MP 1.991/2000 e a MP
2.158-35/ 2001, que passou a permitir que variações monetárias de direitos de
crédito e obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, pudessem
ser consideradas apenas quando da liquidação da correspondente operação
(regime de caixa).
Como já evidenciado acima, este Julgador entende da mesma forma que o i.
Relator do acórdão recorrido: os contratos da Recorrente são indexados ao
dólar e não firmados em dólar, de tal forma que não se lhe aplica os benefícios
fiscais trazidos pela MP 2.158-35/01, mas a regra geral, disposta no art. 375, do
RIR/99, o que confirma a correção da fiscalização por ocasião da constituição
dos respectivos créditos tributários, os quais mantenho, inclusive reflexos na
adequação dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL no LALUR.
(destaques do original)
Já no paradigma no 1101-001.207, analisava-se a repercussão, na autuada, de variações
monetárias registradas em razão de alegada assunção de dívidas contratadas por outra
pessoa jurídica no exterior. Questionou-se a validade das dívidas assumidas frente à
precariedade da prova apresentada, bem como a alteração do acordo para assunção de
dívidas que nos períodos anteriores ao autuado não atribuíram à contribuinte os
encargos de variação cambial, mas, ao final, conclui-se também que:
Os dois empréstimos foram firmados com a empresa ‘TAZ’ em moeda nacional.
A fiscalizada não pode contabilizar despesas com variação cambial sobre
mútuo em moeda nacional.
A variação cambial, porventura ocorrida na vigência do empréstimo, deve ser
suportada/auferida por quem contratou em moeda estrangeira. (destaques do
original)
A variação cambial, assim, poderia ser suportada apenas por quem figurava no contrato
em moeda estrangeira, e não pela autuada, que com ela mantinha mútuo em moeda
nacional, e neste ponto subsidiário da acusação a discussão se alinha àquela
desenvolvida nestes autos.
No paradigma, frente à glosa integral das despesas, a discussão foi desenvolvida sob
duas vertentes principais, como se vê no relatório da impugnação: a validade dos
contratos e a regularidade da classificação das despesas como variação cambial na
forma do art. 30, caput e §1o da Medida Provisória no 1.858/99 (posteriormente
substituída pela Medida Provisória no 2158-35/2001), ainda que contratadas em moeda
nacional, porque sujeitas a correção cambial. O Conselheiro Relator inclusive ressaltou,
em seu voto, que no julgamento de 1a instância foram destacado que o ponto central da
discussão do caso seria acerca “da possibilidade de haver contratos entre residentes em
moeda nacional, indexados à variação de moeda estrangeira e esta variação, se negativa,
ser considerada dedutível para efeito de Imposto de Renda”, para também arguir-se a
nulidade da estipulação em face do art. 6o da Lei no 8.880/94 c/c arts. 145 e 146 do
Código Civil de 1916.
Frente a tais questionamentos, o voto condutor do paradigma primeiro supera as
questões formais acerca da assunção de dívida, por ser possível fazer uma perfeita
conexão entre os empréstimos tomados no exterior pela T.A.Z. e aqueles feitos com a
CASAGRANDE, dado que os valores obtidos no exterior pela T.A.Z. foram vertidos à
CASAGRANDE e, por meio de acordo de assunção de dívidas, esta passou a arcar com
as variações cambiais existentes por conta desse empréstimo obtido no exterior. E, na
sequência, o Conselheiro Relator expõe que:
Fl. 3645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.724196/2013-15

Essa realidade inafastável me parece suficiente para, in casu, permitir à
Recorrente a contabilização da variação cambial, na medida em que, a despeito
de as obrigações contraídas com a T.A.Z. terem se dado em moeda nacional,
elas efetivamente estavam sujeitas a correção cambial.
É importante asseverar, outrossim, que os instrumentos trazidos pela Recorrente
para demonstrar que assumira a dívida contraída pela T.A.Z. – aqueles citados
contratos particulares de assunção de débito – demonstram que, de fato, houve
uma alteração das condições contratuais anteriores, na medida em que somente
a partir dos referidos enlaces a Recorrente passou a responsabilizar-se
diretamente pelos encargos dos empréstimos internacionais (anteriormente, os
mútuos havidos entre as partes tinha natureza gratuita).
Nesse quadro, a despeito dos requisitos formais, parece-me possível no presente
caso superá-los, de modo a permitir que a realidade fática acima descrita a
T.A.Z. foi mera intermediadora de empréstimos feitos no exterior e vertidos de
forma integral à CASAGRANDE conduza à possibilidade de reconhecimento
contábil das variações cambiais por parte da ora Recorrente, razão pela qual
encaminho meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Tais evidências deixam patente que o voto condutor do paradigma admite regular a
contabilização de variação cambial porque, a despeito de as obrigações contraídas com
a T.A.Z. terem se dado em moeda nacional, elas efetivamente estavam sujeitas a
correção cambial, ao passo que o voto condutor do acórdão recorrido nega aquela
classificação a tais registros porque os contratos da Recorrente são indexados ao dólar e
não firmados em dólar.
Resta, portanto, demonstrada a divergência acerca da possibilidade de aplicação do art.
30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 a contratos indexados a moeda estrangeira.
Registre-se, por fim, que a interessada também apresentou outro paradigma para
demonstração da divergência (Acórdão no 203-13.511), e sua rejeição no exame de
admissibilidade não guardava qualquer vinculação com o erro de juntada aqui
questionado. Por sua vez, embora cientificado da possibilidade de agravo contra a
negativa de seguimento também neste ponto, o sujeito passivo nada alegou no pedido de
revisão apresentado, razão pela qual resta definitiva a rejeição daquele paradigma.
Por todo o exposto, proponho que pedido de revisão seja recebido como agravo e,
presentes os pressupostos de seu conhecimento, que seja ela ACOLHIDO para DAR
seguimento ao recurso especial relativamente à matéria "regime de tributação das
variações monetárias" em face do paradigma no 1101-001.207.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso, ocasião em que repete ipsis litteris as contrarrazões ao recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Fl. 3646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.724196/2013-15

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo, não tendo havido questionamento pela parte
recorrida no tocante ao seu seguimento. Não obstante, por dever de ofício em face da própria
competência desta CSRF, cujo papel é solucionar conflitos entre julgados deste CARF, passo a
analisar a sua admissibilidade.
O acórdão recorrido analisou transações realizadas com clientes e fornecedores no
mercado interno, mas indexadas em dólar (“em que a parte sempre receberá, ao final, o valor
correspondente em reais, conforme a cotação do dia do pagamento”), expressando o
entendimento de que “os contratos da Recorrente são indexados ao dólar e não firmados em
dólar, de tal forma que não se lhe aplica os benefícios fiscais trazidos pela MP 2.158-35/01, mas
a regra geral, disposta no art. 375, do RIR/99, o que confirma a correção da fiscalização por
ocasião da constituição dos respectivos créditos tributários, os quais mantenho, inclusive
reflexos na adequação dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL no LALUR.”
Já o paradigma 1101-001.207 tratou de obrigações contraídas pelo sujeito passivo
em moeda nacional, mas que se referiam a um repasse de empréstimo contraído por empresa
ligada (a TAZ) em moeda estrangeira e perante instituição financeira no exterior. Naquele caso
houve a assunção da dívida da TAZ pelo sujeito passivo, e diante disso o acórdão paradigma
admitiu a dedução da variação monetária passiva.
Transcrevo trecho do relatório da decisão recorrida:

Diante dessa situação, o voto condutor do paradigma admitiu a dedução das
despesas de variação cambial, considerando o fato de que “houve uma alteração das condições
contratuais anteriores, na medida em que somente a partir dos referidos enlaces a Recorrente
passou a responsabilizar-se diretamente pelos encargos dos empréstimos internacionais...”.
Transcrevo trecho final desse voto:
Fl. 3647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.724196/2013-15

Compreendo que há uma circunstância fática específica que foi considerada
relevante pelo voto condutor do acórdão apontado como paradigma na tomada de sua decisão, e
que não está presente nos presentes autos, qual seja, a dívida ter sido originalmente contraída no
mercado externo, tendo sido apenas assumida posteriormente pela empresa então autuada, após
negociação desta com a devedora original, também brasileira. Como observou o despacho de
admissibilidade, “o voto condutor do paradigma primeiro supera as questões formais acerca da
assunção de dívida”, não estando em discussão, portanto, o fato de a dívida no exterior ter sido
assumida aparentemente sem anuência do credor estrangeiro, tratando-se assim das
consequências fiscais da variação cambial de tal débito, originalmente contraído no mercado
externo e posteriormente negociado entre empresas brasileiras.
Mas enquanto o voto condutor do paradigma tratou de aspectos fiscais de dívida
que, embora originalmente tenha sido contraída no mercado externo, foi assumida da empresa
repassadora após negociação entre empresas brasileiras, tendo-se então analisado a
dedutibilidade da variação cambial que passou a ser registrada após tal assunção de dívida (que
permaneceu sendo, em última análise, perante credor estrangeiro), o voto condutor do recorrido
tratou de dívida originada e mantida no mercado interno, muito embora indexada em moeda
estrangeira.
O próprio voto condutor do paradigma indica, já na sua introdução, que a questão
não se resolve apenas com decisão acerca da possibilidade ou não se haver indexação de
contratos à moeda estrangeira, havendo, no caso, aspectos fáticos adicionais a serem
considerados. Veja-se:
Fl. 3648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.025 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.724196/2013-15

Diante de tal diferença entre aspectos fáticos considerados pelos votos como
relevantes para se determinar a dedutibilidade de despesas de variação cambial nos termos do
artigo 30 da MP 2.158-35/2001, compreendo que não resta caracterizada a divergência
jurisprudencial, não podendo ser conhecido o presente recurso especial.
De fato, a aplicação do racional do acórdão paradigma ao caso dos autos não
necessariamente altera a conclusão do voto condutor do acórdão recorrido, em especial porque lá
se estava diante de dívida perante credor estrangeiro e, no caso dos autos, a dívida permaneceu
entre empresas no país.
Não conheço do recurso, portanto.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 3649
DF CARF MF
Documento nato-digital